Tribunal: STF
Processo: MS 20258
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-29
Data de publicação: 1981-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA PRESIDENCIA DO CONGRESSO NACIONAL
DISCIPLINANDO O ACESSO DE POPULARES A ELE.
NO CASO, O ATO IMPUGNADO FOI PRATICADO POR AUTORIDADE COMPETENTE NO
EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA QUE E INERENTE A PRESIDENCIA DO
CONGRESSO NACIONAL PARA PERMITIR QUE ESTE POSSA FUNCIONAR COM ORDEM
E SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU DESVIO DE PODER.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.